Tribunal: STF
Processo: Rcl 46733
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Reclamação ajuizada contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos da Ação Penal 5053013-30.2017.4.04.7000/PR, ao fundamento de que teria inobservado a autoridade da compreensão do Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento da Questão de Ordem no INQ 3.994 e do INQ 4.435. 



    Sustenta o reclamante que, nada obstante a ação penal deflagrada contra si alcance a prática dos delitos comuns, emergem dos autos “indícios de infração eleitoral”, porquanto as vantagens indevidas destinadas ao reclamante foram “realizadas em ano de campanha, sob justificativa eleitoral”. 



    Defende ser aplicável ao caso o entendimento fixado no julgamento do INQ 3.994-QO quanto à competência residual da Justiça Eleitoral, tendo em vista a conexão entre os processos, por versarem sobre supostos desvios na Petrobras, no contexto da operação de repercussão nacional. 



    Explicita, desse modo, que, “[T]anto há vinculação entre o caso originário e o Inq 3994 que foram ambos, na origem, foram distribuídos ao Ministro Teori Zavascki por prevenção em relação à Operação Lava-Jato. O Inq 3994, após o declínio de competência ao primeiro grau de jurisdição, seguiria o mesmo caminho do ‘caso Sondas’, sendo remetido à 13ª Vara Federal, o que reforça a conexão entre os feitos”.



    Assevera, outrossim, que a prevalência da competência da Justiça Eleitoral encontra respaldo no entendimento firmado pela Suprema Corte no INQ 4.435.



    Requer, por tais fundamentos, “Seja deferida liminar para suspender o processo nº 5053013-30.2017.4.04.7000, hoje em trâmite perante a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, até julgamento de mérito dessa reclamação”. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no prazo de até 5 (cinco) dias. 



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente